Tribunal: TJMT
Processo: 1012153-94.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012153-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (ADVOGADO), WILMA ALVES DA SILVA - CPF: 056.334.989-17 (AGRAVANTE), PENIDO BALDOINO DE ALMEIDA - CPF: 040.739.911-91 (AGRAVADO), EVERALDO REZENDE RIBEIRO - CPF: 568.386.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANE SANTOS - CPF: 731.503.981-34 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), WELVES KONDER ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 003.307.991-93 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ESTEVES DA COSTA JUNIOR - CPF: 038.466.251-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ESTEVES DA COSTA - CPF: 054.285.061-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA

CONC
EDIDA
AO
R
É
U
.

DE
SARQUIVAMENTO DO PROCESSO E
PEDIDO DE REVOGAÇÃO
DA GRATUIDADE
FUNDADO EM
RAZÃO DE
SUPOSTA OMISSÃO DE PATRIMÔNIO E ATIVIDADE ECONÔMICA
.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
.
GRATUIDADE MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida

em
E
mbargos de
T
erceiro
,
que determinou o desarquivamento do processo e
indeferiu o pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao
agravado
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar
se há elementos suficientes que evidenciem alteração superveniente na condição econômica d
e
beneficiário da gratuidade de justiça, apta a justificar sua revogação nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A
concessão da
gratuidade da justiça
se fundamenta em
presunção relativa de
hipossuficiência
,
que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC.

4.
A

mera titularidade de bens imóveis

ou ações judiciais
representativas de
expectativa de crédito, já existente
s

quando da concessão do benefício,
não comprov
am
liquidez nem disponibilidade imediata de recursos, sendo insuficiente para afastar a presunção legal
.

5.
Os documentos apresentados pela agravante não demonstram alteração superveniente na condição econômica do agravado, pois os bens indicados foram adquiridos anteriormente à concessão do benefício e não houve prova de percepção efetiva de valores decorrentes de contratos ou demandas judiciais.

6.
Não se verificou dolo, má-fé ou ocultação patrimonial apta a comprometer a boa-fé na obtenção do benefício, tampouco alteração relevante da situação financeira que justifique a revogação da gratuidade
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
não

provido.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita exige prova concreta de mudança relevante e superveniente na condição financeira do beneficiário, pois a mera existência de bens ou ações judiciais não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1005307-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.04.2025; TJMT, AI nº 1005731-06.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
gravo de instrumento interposto por Wilma Alves da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos dos Embargos de Terceiro nº
0002513-82.2019.8.11.0004, que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado, Penido
Baldoino
de Almeida.

Sustenta a agravante, em síntese, que a concessão da benesse ocorreu de forma indevida, uma vez que o agravado teria omitido informações relevantes sobre sua real condição econômica, notadamente a existência de patrimônio significativo e a celebração de diversos contratos de parceria pecuária. Argumenta que, embora tenha declarado como única renda o benefício previdenciário equivalente a um
salário-mínimo
, o agravado possui diversos imóveis, veículos, além de elevada movimentação financeira decorrente de atividades rurais, o que evidencia
capacidade incompatível
com o benefício deferido.

Aduz que o agravado, inclusive, em outras demandas judiciais, não se utilizou da gratuidade de justiça, realizando o pagamento regular das custas processuais, circunstância que reforça a tese de que não se encontra em situação de hipossuficiência econômica.

Requer o provimento do recurso
para a
revoga
ção d
a gratuidade de justiça anteriormente deferida, viabilizando, inclusive, a cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em seu favor na origem

(id.
281021867).

Indeferi o efeito suspensivo
requerido
(id.
281326376
).

O agravado
Penido
Baldoino
de Almeida

em c
ontrarrazões
, pugna

pela manutenção da
decisão
(Id. 286691871).

D
etermin
ei
a intimação da agravante para comprovar sua hipossuficiência (Id. 288145364)
e,
apresent
ado
documentos (
i
d
.
292146852
)
, o pedido foi indeferido p
ela
ausência de comprovação
da
ausência
de condições para arcar com o preparo
(Id. 293354860).

O
preparo
foi recolhido no

Id. 294954351.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à

decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida ao agravado, Sr. Penido
Baldoino
de Almeida.

Constata-se
que, no
s
Embargos de Terceiro n.º 0002513-82.2019.8.11.0004, o agravado Penido Balduino de Almeida teve o benefício da gratuidade da justiça deferido na execução n.º 0013124-65.2017.8.11.0004, conforme decisão constante do Id. 49932291 (fl. 38)
.

Os referidos Embargos de Terceiro, manejados no contexto da execução supracitada, foram apreciados por esta Câmara que, ao julgar a apelação, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão deduzida nos embargos, condenando o embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (Id. 161041707).

Dessa forma, embora o agravado tenha sido condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais, sua exigibilidade foi suspensa nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Verifica-se, ainda, que, após o trânsito em julgado do acórdão, em 3 de julho de 2024 (Id. 161042323), a agravante requereu a conversão dos autos em cumprimento de sentença e, concomitantemente, apresentou petição impugnando a manutenção da gratuidade da justiça deferida ao executado (Id. 163667893), com o objetivo de obter o pagamento das verbas sucumbenciais fixadas.

Todavia, por meio de decisão proferida em 16/08/2024 foi indeferido o pedido de revogação da gratuidade, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca de modificação na condição de hipossuficiência do executado, conforme previsto no art. 98, §3º, do CPC (Id. 172261502).

Nos termos dos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural decorre de declaração de hipossuficiência, a qual goza de presunção relativa — podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário.

Igualmente, é pacífico o entendimento de que tal benefício não é absoluto, sendo passível de revisão ou revogação, desde que demonstrada alteração superveniente da situação econômica do beneficiário, conforme autoriza o §3º do art. 98 do CP
.

Da análise dos autos, verifica-se que a mera titularidade de bens imóveis ou a existência de expectativa de créditos decorrentes de ações judiciais em curso não são, por si sós, suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando: (i) não se comprova a liquidez dos referidos bens ou créditos; (
ii
) inexiste demonstração de efetiva percepção de valores; e (
iii
) não se evidencia alteração superveniente e relevante da condição econômica do beneficiário após a concessão da gratuidade
.

No caso, os imóveis apontados pela agravante foram adquiridos em datas anteriores à concessão da gratui
dade
,
razão pela qual não evidenciam modificação patrimonial superveniente (Id. 163667897).

Da mesma forma, a existência de ações judiciais nas quais o agravado figura como parte autora, ou mesmo a eventual expectativa de recebimento de valores delas decorrentes, não configura liquidez imediata nem ingresso efetivo de recursos financeiros, tratando-se de mera expectativa de direito.

Ressalte-se, conforme bem consignado na decisão agravada, que os documentos apresentados pela agravante para embasar o pedido de revogação do benefício da gratuidade não demonstram qualquer alteração superveniente na situação econômica do agravado, limitando-se a reproduzir realidade patrimonial já existente à época da concessão.

O próprio
J
uízo
de
origem

destacou que:

“Conforme análise da certidão anexada, não ficou comprovado que o requerido teve qualquer mudança em seus recursos nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença, uma vez que o réu é proprietário dos bens desde 08/10/2014, 31/08/2016, 08/10/2014 e 05/10/2011. Além disso, o exequente não apresentou prova de que o
executado tenha recebido qualquer valor nos processos mencionados, de modo a corroborar a alegação de alteração em sua situação financeira.”

A propósito, colho
o entendimento desta Quarta Câmara
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO EXECUTADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
Agravo de Instrumento de decisão da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de sentença na Ação de Extinção de Condomínio n. 1041470-24.2019.8.11.0041, rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao executado. A parte agravante, credora de honorários sucumbenciais, alegou capacidade econômica do agravado, em razão de aquisição de bens em nome de terceiros. II. Questão em
discussão Verificar
se houve alteração da condição de hipossuficiência do agravado capaz de justificar a revogação da gratuidade de justiça, à luz de indícios de ocultação patrimonial mediante registro de bens em nome da esposa e constituição de empresa em nome da filha. III. Razões de
decidir

A
concessão da assistência judiciária gratuita pressupõe a ausência de meios suficientes da parte para arcar com os custos do processo, conforme art. 98, caput, do CPC.

A ausência de comprovação da propriedade efetiva dos bens pelo agravado e de mudança significativa de sua situação econômica, aliada a informações oriundas de redes sociais como meio de prova exclusiva, impõe a manutenção da benesse processual.

Não se verificou dolo ou má-fé na obtenção do benefício da justiça gratuita, nem houve demonstração suficiente de capacidade contributiva apta a afastar o deferimento anterior da gratuidade.

A
revogação da justiça gratuita deferida na origem exige a prova de que houve mudança na condição de hipossuficiência.

A simples existência de bens em nome de terceiros ou menção a vínculos empresariais não comprovados não são suficientes para revogar o benefício processual.

(N.U 1005307-61.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. ESPÓLIO. PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. LIQUIDEZ. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reintegração de posse e indenização por danos morais, sob o fundamento de incompatibilidade entre o patrimônio do espólio e a alegada hipossuficiência.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são aptos a afastar a presunção relativa de hipossuficiência financeira do espólio, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e a consequente necessidade de recolhimento das custas processuais.

III. Razões de decidir 3. A existência de patrimônio rural, por si só, não afasta a concessão do benefício, quando ausente liquidez patrimonial ou impossibilidade de disposição dos bens. 4. O inventário da falecida encontra-se paralisado por conflito de competência, impedindo o acesso e eventual alienação dos bens. 5. A inventariante possui renda mensal de R$ 1.212,00, sendo economicamente inviável o pagamento das custas processuais de R$ 116.776,25, ainda que parceladas. 6. A ausência de liquidez dos bens e a condição pessoal da inventariante justificam o restabelecimento do benefício da gratuidade da justiça. 7. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à possibilidade de concessão da justiça gratuita mesmo a quem detenha patrimônio, desde que demonstrada ausência de recursos
disponíveis para custear o processo sem prejuízo da subsistência.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para restabelecer os benefícios da justiça gratuita ao espólio agravante. Tese de julgamento: “1. A titularidade de patrimônio imobiliário por espólio não impede, por si só, a concessão do benefício da justiça gratuita, quando demonstrada a ausência de liquidez dos bens e a impossibilidade de sua utilização imediata para arcar com os custos processuais. 2. A hipossuficiência econômica pode ser presumida a partir da renda da inventariante, sobretudo em casos de litígio possessório e inventário paralisado por conflito de competência.” (N.U 1005731-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025)

Portanto, não há razões para alterar a decisão agravada que indeferiu o pedido de
revogação da gratuidade da justiça deferida ao agravado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso
de Agravo de instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025